Tribunal: STF
Processo: RE 1450785
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 5, fl. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1976 E SE APOSENTOU EM JULHO/2003. NOMEAÇÃO E APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41, DE DEZEMBRO DE 2003. DIREITO À EQUIPARAÇÃO. HIPÓTESE DESCRITA NO RE 590.260/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 24.06.2009, NOTICIADO NO INFORMATIVO 552. REQUISITOS ATENDIDOS NO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. 



    - De acordo com precedentes da Terceira Câmara Cível do TJRN, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda visando o pagamento da complementação de aposentadoria da servidora pública municipal inativa – ver nesse sentido: AC 0800943-44.2020.8.20.5112 - Relator Juiz Convocado João Afonso Pordeus, assinado em 25/08/2020 e AC 0800985-93.2020.8.20.5112 - Relator Juiz Convocado João Afonso Pordeus, assinado em 25/08/2020. 



    - Esse aspecto foi analisado em relação ao Município de Assu no julgamento da Apelação Cível n. 0801990-89.2020.8.20.5100, Relator Desembargador João Rebouças, julgado em 21 de maio de 2021. 



    - Recentemente, a Terceira Câmara Cível do TJRN entendeu que a omissão administrativa do ente público em criar regime jurídico não pode prejudicar o direito de complementação de aposentadoria dos servidores – AC 0800931-52.2020.8.20.5137, Relator Desembargador Amilcar Maia, assinado em 16/06/2021 (caso envolvendo o Município de Paraú), AC 0802547-40.2020.8.20.5112, Relator Desembargador Amilcar Maia, assinado em 16/06/2021 (caso envolvendo o Município de Severiano Melo) e AC 0802593-65.2020.8.20.5100, Relator Desembargador Amilcar Maia, assinado em 16/06/2021 (processo envolvendo o Município de Assu). 



    - No julgamento do emblemático RE 590.260/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, o Supremo Tribunal Federal delineou as hipóteses de cabimento de complementação de aposentadoria entre servidores público e suas repercussões decorrentes das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005. 



    - Em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, para ingressar com ação pleiteando complementação de aposentadoria, a parte não precisa efetuar requerimento administrativo prévio. 



    - Segundo o STF os servidores que ingressaram e se aposentaram antes da EC 41/2003, fazem jus à complementação da aposentadoria. No particular caso dos autos, a autora/recorrente se enquadra nessa situação (ingresso e aposentadoria antes da EC 41/2003), tendo direito à complementação requerida. 



    - No presente caso, a parte autora/recorrente, trabalhou de 1976 a julho de 2003 ou seja, antes da Emenda Constitucional 41, de 19/12/2003. Assim, por ter ingressado e se aposentado antes da referida emenda, a servidora faz jus à complementação de aposentadoria requerida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados aos argumentos de que (a) as alegações de incompetência da Justiça Estadual, de ausência de fonte de custeio, de impossibilidade de acumulação de proventos e de não aplicação do art. 19 do ADCT foram alegadas pelo Município de Assu somente nos embargos de declaração, o que representa inovação recursal, não passível de análise nessa via recursal; e (b) segundo o STJ “é descabida a apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal” (AgInt no REsp 1902920/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021 e AgInt no REsp 1924281/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021) (Doc. 7).



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ASSU/RN alega que o acórdão recorrido violou os arts. 109, I; 195, § 5º; e 201 da CF/1988. 



    Para tanto, afirma que o Município, ora recorrente, não possui regime próprio, razão pela qual não possui obrigação de efetuar o pagamento de complementação de aposentadoria aos ex-servidores municipais aposentados e vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS) (Doc. 8, fl. 3) aos seguintes fundamentos: 



    (a) ilegitimidade do recorrente para analisar os requisitos da aposentadoria voluntária/valor do benefício previdenciário dos servidores municipais, já que todos são vinculados ao RGPS (Doc. 8, fl. 4). Por este mesmo motivo, defende que os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal; 



    (b) ausência de interesse de agir, pois a parte recorrida não fez o prévio requerimento administrativo para a concessão do benefício previdenciário, incidindo, na hipótese a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral; 



    (c) inexistência de fonte de custeio, uma vez que o acórdão recorrido conferiu benefício previdenciário sem que tivesse prévia fonte de custeio, já que o recorrido não arrecada qualquer tipo de contribuição previdenciária para o custeio da complementação de aposentadoria (Doc. 8, fl. 12) (…), considerando-se que todas as contribuições foram revertidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) (Doc. 8, fl. 13);



    (d) impossibilidade de acúmulo proventos de aposentadoria pagos pelo INSS com o valor equivalente à diferença dos vencimentos que o ente municipal paga aos servidores (Doc. 8, fl. 4); e



    (e) tratando-se de servidor público regido pelo INSS, o caso concreto não se amolda ao tema 139 (RE 590260/SP) (Doc. 8, fl. 4), cuja matéria refere-se a servidores regidos pelo regime próprio de previdência. 



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 139 da repercussão geral (Doc. 10).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 11), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e remeteu os autos ao Órgão Julgador, em razão de possível dissonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STF no julgamento da tese de Repercussão Geral fixada no Tema 139, onde restou confirmado o direito à complementação da aposentadoria para os casos em que o servidor requerente contribuiu para o regime previdenciário do ente público (Doc. 15). 



    Em novo reexame da questão, o Tribunal de origem afastou a incidência ao caso do Tema 139 por tratar-se de situações diversas. Isto porque o acórdão exarado pela Terceira Câmara Cível do TJRN examinou direito à complementação de aposentadoria e paridade de servidor que contribuiu para o regime geral da previdência social. Entendeu a Câmara que haveria o dever de complementação de aposentadoria, pelo Município para o qual o servidor trabalhou, ainda que o agente tenha contribuído para o regime geral da previdência social (RGPS). Por sua vez, o acórdão do Supremo Tribunal Federal no Tema 139 analisou servidores contribuintes do regime próprio e seu direito à paridade remuneratória se atendidos os requisitos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Como disse a Vice-Presidência do TJRN, no Tema 139 “restou confirmado o direito à complementação da aposentadoria para os casos em que o servidor requerente contribuiu para o regime previdenciário do ente público, situação onde haveria a fonte de custeio.” Na situação do presente processo, contudo, a servidora requerente não contribuiu para o regime previdenciário do ente público (Doc. 17). 



    Na sequência, a Vice-Presidência do Juízo local admitiu o apelo extremo (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da questão (Doc. 8, fls. 7-8):



    “II.2 – DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    O art. 102, § 3º, da Constituição da República exige a demonstração de repercussão geral para a admissão do Recurso Extraordinário. O caso em apreço possui repercussão geral em razão de sua relevância ultrapassar os interesses subjetivos da causa. 



    Conforme preceitua o art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), para haver repercussão geral é preciso que existam questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. O caso em epígrafe se mostra relevante desde o ponto de vista econômico até o ponto de vista jurídico. 



    A importância jurídica consiste no desdobramento constitucional que envolve a temática, que engloba o pagamento de complementação de aposentadoria por ente municipal em relação a ex-servidor filiado ao Regime Geral de Previdência Social, extrapolando, assim, qualquer esfera particular, atingindo, uma quantidade enorme de interessados. Tais considerações revelam a patente repercussão geral do tema em si. 



    Nos últimos meses, os ex-servidores que ainda estão vivos e que se aposentaram nos últimos 30 (trinta) anos estão todos ingressando com ações de complementação de aposentadoria contra o ente municipal. O efeito multiplicador da ação já é uma realidade. 



    Além disso, o STF já possui entendimento a respeito da questão debatida nos autos. Dessa forma, o recurso aborda diversas teses de envergadura constitucional.



    Sob o ponto de vista econômico, há evidente lesão às finanças públicas no que diz respeito a condenação de ente público a pagar valores de complementação de aposentadoria a ex-servidores públicos aposentados pelo INSS sem qualquer fonte de custeio. Se não há previdência complementar pública municipal, não é feita arrecadação e a recorrente tampouco contribuiu para receber, durante a inatividade, a complementação de aposentadoria. 



    O tema constitucional que envolve o caso dos autos, sem dúvidas, é daqueles que merece a análise desta Suprema Corte sob o prisma da sua relevância social, política, econômica e jurídica. Ante a importância da matéria que aqui se pretende discutir, bem como a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso, verifica-se que atende ao requisito da repercussão geral”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às alegações de (a) incompetência da Justiça Estadual; (b) ausência de fonte de custeio; (c) ausência de requerimento administrativo prévio (Tema 350/STF); e (d) impossibilidade de acumulação de proventos e de não aplicação do art. 19 do ADCT, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido em sede de Embargos de Declaração (Doc. 7, fl. 3):



    “O Município de Assu alega que o acórdão é omisso, pois não enfrentou sua alegada ilegitimidade e a ausência de regime jurídico no município como fator impeditivo da concessão da complementação de aposentadoria. A legitimidade do Município e a ausência de regime jurídico foram apreciadas na fl. 275 – ID 13113048, quando foi dito: “Destaco, inicialmente, que o Município de Assu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda visando o pagamento da complementação de aposentadoria da servidora pública municipal inativa, conforme posição – ver , da 3ª Câmara do TJRN AC 0800943-44.2020.8.20.5112, Relator Juiz Convocado João Pordeus, assinado em 25/08/2020 e AC 0800985-93.2020.8.20.5112, Rel. Juiz Convocado João Afonso Pordeus Relator, assinado em 25/08/2020.” 



    Em virtude dessa posição do TJRN, devem ser rechaçadas as alegações de ilegitimidade do Município de Assu e de incompetência da Justiça Estadual. 



    A alegação de que a parte não anexou documentos necessários à propositura da ação deveria ter sido efetuada na contestação. Está claramente preclusa. 



    Ainda que assim não fosse, os documentos anexados são suficientes para comprovar a relação jurídica pleiteada na ação. 



    O Município de Assu alega ainda que para ingressar com a ação, a parte deveria ter realizado requerimento administrativo prévio. Tal alegação é completamente destituída de razão, pois em decorrência do princípio da inafatabilidade da jurisdição, a parte pode ir a Juízo sem realizar pedido administrativo prévio, pois nenhuma lesão ou ameaça de lesão deve ser afastada do controle judicial. 



    (...)



    As alegações de competência da Justiça Federal, de ausência de fonte de custeio, de impossibilidade de acumulação de proventos e de não aplicação do art. 19 do ADCT foram alegadas pelo Município de Assu somente nos embargos de declaração, o que representa inovação recursal, não passível de análise nessa via recursal.”



    As razões recursais, todavia, não impugnaram de forma clara e específica, esses fundamentos, o que atrai a incidência ao caso, das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação local pertinente (art. 92 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município e art. 69, § 5º, da Lei Orgânica do Município) e nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que a parte autora tem direito à complementação de aposentadoria postulada. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 5, fl. 4):



    “O cerne do presente recurso consiste em saber se a autora da ação, ora recorrente, já aposentada, faz jus a receber remuneração equivalente ao cargo que exercia se na atividade estivesse. 



    Destaco, inicialmente, que o Município de Assu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda visando o pagamento da complementação de aposentadoria da servidora pública municipal inativa, conforme posição da 3ª Câmara do TJRN – ver AC 0800943-44.2020.8.20.5112, Relator Juiz Convocado João Afonso Pordeus, assinado em 25/08/2020 e AC 0800985-93.2020.8.20.5112, Relator Juiz Convocado João Afonso Pordeus, assinado em 25/08/2020. 



    Recentemente, a Terceira Câmara Cível do TJRN entendeu que a omissão administrativa do ente público em criar regime jurídico não pode prejudicar o direito de complementação de aposentadoria dos servidores – AC 0800931-52.2020.8.20.5137, Relator Desembargador Amilcar Maia, assinado em 16/06/2021 (caso envolvendo o Município de Paraú), AC 0802547-40.2020.8.20.5112, Relator Desembargador Amilcar Maia, assinado em 16/06/2021 (caso envolvendo o Município de Severiano Melo) e AC 0802593-65.2020.8.20.5100, Relator Desembargador Amilcar Maia, assinado em 16/06/2021 (processo envolvendo o Município de Assu). 



    Esse aspecto foi analisado em relação ao Município de Assu no julgamento da Apelação Cível n. 0801990-89.2020.8.20.5100, de Minha Relatoria, julgado em 21.05.2021. 



    Feito esse registro, consigno que a autora da ação estabeleceu vínculo com o Município de Assu entre outubro de 1976 para o cargo de professora, tendo se aposentado em julho de 2003. 



    […]



    De acordo com o Supremo Tribunal Federal, se o servidor ingressou no serviço público antes da EC 41, de dezembro de 2003 e se aposentou antes dessa emenda faz jus à equiparação. Por outro lado, se o servidor ingressou antes das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, mas se aposentou depois desta última terá que seguir as regras de transição de outra Emenda, a EC 47/2005. 



    No caso dos autos, a servidora ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 (em 1976) e se aposentou antes da Emenda 41, de dezembro 2003 (em julho de 2003). 



    Se o servidor ingressou e se aposentou no serviço público antes da EC 41/2003 fará jus à equiparação. É o caso do presente processo. Logo, a autora/recorrente faz jus à equiparação pretendida. 



    Tal direito, no presente caso, decorre do art. 92 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Assu e do art. 69, § 5º, da Lei Orgânica do Município de Assú, abaixo reproduzidos: 



    […]



    A ausência de regime próprio não obsta, segundo a Terceira Câmara do TJRN, a concessão do direito à paridade. Acerca desse ponto, transcrevo passagem da AC 0800943-44.2020.8.20.5112, processo de relatoria do Juiz Convocado João Pordeus, assinado em 25.08.2020: 



    […]



    Em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, para ingressar com ação pleiteando complementação de aposentadoria, a parte não precisa efetuar requerimento administrativo prévio. 



    No presente caso, como dito, a parte autora/recorrente, trabalhou de outubro de 1976 a julho de 2003 ou seja, antes da Emenda Constitucional 41, de 19/12/2003. Nesse caso, por ter ingressado e se aposentado antes da referida emenda, a servidora faz jus à complementação de aposentadoria requerida. 



    Face ao exposto, conheço e dou provimento ao recurso e, consequentemente, julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Município de Assu a pagar à parte autora (recorrente) a complementação de aposentadoria em valor equivalente a diferença entre o valor da remuneração paga aos servidores da ativa ocupante do mesmo cargo (ou equivalente) e o valor da aposentadoria percebida, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas existentes, desde que respeitada a prescrição quinquenal e, bem ainda, que sobre tais valores deverá incidir a correção monetária observado o índice do IPCA-E e juros de mora com o índice referente a remuneração da poupança, até o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, quando deverá incidir a SELIC, conforme previsão do art. 3º da citada Emenda”.



    Verifica-se, desse modo, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais e Lei Orgânica do Município de Assu/RN), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.136.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. (omissis...)



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.408.321-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023).



    Na mesma linha, o seguinte precedente monocrático, em que o ora recorrente também figura como parte: RE 1.442.903, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente